Tribunal: TJMT
Processo: 1016307-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais e estéticos, no 1017607-73.2018.8.11.0041, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e também o pedido de denunciação à lide da Seguradora Chubb Seguros Brasil S/A.
O Agravante requer a reforma da decisão, argumentando que atende aos requisitos legais para a concessão de justiça gratuita, o que foi efetivamente comprovado, por meio da juntada de documentos aos autos, além de se tratar de entidade que pratica atividades sem fins lucrativos relacionados à saúde pública.
Afirma que é cabível a denunciação à lide da seguradora, “na medida que o hospital Agravante firmou com a mesma, Contrato de Seguro de RC Profissional, que é exatamente a consequência que pode advir ao hospital no caso versado. ” (Id. 530511991, pág. 17).
Sustenta que “o hospital Agravante possui apólice de seguro de responsabilidade civil profissional (Apólice no 33.78.0062846.27), razão pela qual a seguradora deve vir aos autos, bem como responder em caso de hipotética condenação do Agravante.” (Id. 530511991, pág. 18).
Aduz que o entendimento da magistrada de primeira instância, acerca da aplicação do artigo 88, do CDC, está equivocado, pois no caso dos autos as partes estão identificadas
Defende que, “o benefício da justiça gratuita pode ser concedido, portanto, àqueles que dela necessitam, bastando apenas a simples declaração de pobreza, conforme prevê o § 3o, do art. 99, do CPC/2015. ” (Id. 48384959, pág. 11)
Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porquanto caso a denunciação da lide não seja deferida o agravante suportaria prejuízos, mesmo estando devidamente amparado pelo contrato com a seguradora, além disso não há nenhum prejuízo aos agravados que não colocaram nenhuma objeção a denunciação à lide. Outrossim, resta provado pelos documentos juntados aos autos que o agravante tem direito ao benefício da justiça gratuita.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender o andamento dos autos principais até o julgamento do mérito deste recurso. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita ao hospital agravante, bem como seja deferido o benefício da justiça gratuita.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico as presenças dos pressupostos autorizadores para deferir tão somente o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade de denunciação a lide, porquanto no caso dos autos, verifico que o hospital agravante possuí apólice de seguro contratada com a seguradora Chubb Seguros Brasil S.A. (Id. 15963871).
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de determinar o sobrestamento da ação de indenização por danos morais e materiais e estéticos no 1017607-73.2018.8.11.0041, até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator